Tribunal: TJDFT
Processo: 0069667-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0069667-89.2009.8.07.0001 APELANTE: STELLA ALEXANDRA RODOPOULOS, VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA APELADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, STELLA ALEXANDRA RODOPOULOS DESPACHO Retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID no 14993844, pág. 63. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010